Tribunal: TJDFT
Processo: 0711442-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711442-47.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA ROCHA SOARES AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUZIA S A REPRESENTANTE LEGAL: JORGE LUIZ ZANFORLIN FILHO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRACEMA ROCHA SOARES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0047684-05.2007.8.07.0001 proposto por HOSPITAL SANTA LUZIA S/A em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150613580 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação à penhora ofertada pela agravante, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 5.505,78, (cinco mil quinhentos e cinco reais e setenta e oito centavos), bloqueada em sua conta corrente e determinar a transferência do saldo remanescente, no importe de R$ 627,78 (seiscentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos) para conta judicial vinculada ao processo. No agravo de instrumento interposto, a agravante postula, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento de que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família. Quanto ao mérito, a agravante assevera que o montante penhorado ostenta natureza salarial, porquanto oriundo de benefício previdenciário, de modo que não estaria sujeito à constrição judicial, na forma prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, para que seja desconstituída a penhora sobre a integralidade dos valores bloqueados. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 45196468, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação da agravante para promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno (ID 45196468), no qual afirma estarem configurados os pressupostos para o deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que sua remuneração mensal se encontra integralmente comprometida com o pagamento de empréstimos bancários e com o custeio de despesas ordinárias. A egrégia 8a Turma Cível, de acordo com o v. acórdão prolatado no ID 47727843, negou provimento ao agravo interno e determinou a intimação da agravante para promover o recolhimento, em dobro, do preparo do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do v. acórdão, sob pena de não conhecimento do recurso. O prazo fixado para recolhimento do preparo transcorreu in albis, conforme a certidão exarada no ID 48729595. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, tendo em vista que a agravante não comprovou o recolhimento do preparo. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 48729595, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de julho de 2023 às 10:07:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora